Tribunal: STJ
Processo: 1097767-75.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152951 - SP (2026/0004544-0)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
BRA INK TATUAGENS LTDA
ADVOGADOS
:
YURI DOS ANJOS GOMES - SP507372
THEODORO SOZZO AMORIM - SP306549
AGRAVADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
:
ANA CAROLINA LEAL MARQUES DE LIMA - SP314554
RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MÚTUO (CAPITAL DE GIRO).
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO
CIVIL (CC). TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PARCELA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE
A ALEGADA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV E V, DO CC).
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULAS N. 7/STJ, 284/STF (POR ANALOGIA) E 83/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de cobrança decorrente de empréstimo de capital de
giro, com alegação de negativa de prestação jurisdicional e prescrição
trienal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissões ou deficiência de
fundamentação no acórdão e nos embargos de declaração; (ii) incide
prescrição trienal dos arts. 206, § 3o, IV e V, do CC, em oposição à
prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC; (iii) é possível rever a
moldura fática sobre contratação, documentos e termo inicial.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais, define a regra prescricional do
art. 206, § 5o, I, do CC e fixa o termo inicial no dia seguinte ao
vencimento da última parcela, com motivação suficiente.
4. Em cobrança de mútuo bancário parcelado, incide prescrição
Documento eletrônico VDA57103411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: bc1fb480-2ff8-4be5-b40b-b9d0d6b508b3

quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, com termo inicial no vencimento
de cada parcela, especialmente da última, não se admitindo a revisão
da moldura fática e documental em recurso especial (Súmula n.
7/STJ).
5. A invocação dos incisos IV e V do § 3o do art. 206 do CC, voltados a
enriquecimento sem causa ou reparação civil, não guarda pertinência
temática com a cobrança de dívida líquida de mútuo parcelado,
caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF, por
analogia). A conclusão adotada está alinhada à jurisprudência desta
Corte (Súmula n. 83/STJ).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: bc1fb480-2ff8-4be5-b40b-b9d0d6b508b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152951 - SP(2026/0004544-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRA INK TATUAGENS LTDA
ADVOGADOS
: YURI DOS ANJOS GOMES - SP507372
THEODORO SOZZO AMORIM - SP306549
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA LEAL MARQUES DE LIMA - SP314554
RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MÚTUO (CAPITAL DE
GIRO). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO
§ 5o, I,
ART. 206,
DO CÓDIGO CIVIL (CC). TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO
VENCIMENTO
DA
ÚLTIMA
PARCELA.
INVIABILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A ALEGADA PRESCRIÇÃO TRIENAL
(ART. 206, § 3o, IV E V, DO CC). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULAS N.

(POR
7/STJ, 284/STF
ANALOGIA)
E

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de cobrança decorrente de empréstimo de capital de
giro, com alegação de negativa de prestação jurisdicional e prescrição
trienal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissões ou deficiência de
fundamentação no acórdão e nos embargos de declaração; (ii) incide
prescrição trienal dos arts. 206, § 3o, IV e V, do CC, em oposição à
prescrição quinquenal do
§ 5o, I, do CC; (iii) é possível rever
art. 206,
a moldura fática sobre contratação, documentos e termo inicial.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais, define a regra prescricional do
§ 5o, I, do CC e fixa o termo inicial no dia seguinte ao
art. 206,
Documento eletrônico VDA56832435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: ce5693bd-5612-4b89-aee0-8c02b9fb28ba

vencimento da última parcela, com motivação suficiente.
4. Em cobrança de mútuo bancário parcelado, incide prescrição
quinquenal do
§ 5o, I, do CC, com termo inicial no vencimento
art. 206,
de cada parcela, especialmente da última, não se admitindo a revisão
da moldura fática e documental em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
5. A invocação dos incisos IV e V do § 3o do
do CC, voltados
art. 206
a enriquecimento sem causa ou reparação civil, não guarda
pertinência temática com a cobrança de dívida líquida de mútuo
parcelado,
caracterizando
deficiência
de
fundamentação
, por analogia). A conclusão adotada está
(Súmula n. 284/STF
alinhada à jurisprudência desta Corte (Súmula n.
).
83/STJ
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRA INK
TATUAGENS LTDA (BRA INK) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, a, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador João
Battaus Neto, assim ementado:
APELAÇÃO BANCÁRIOS Ação de cobrança, pela qual o autor busca
o recebimento de crédito resultante de empréstimo de capital de giro
celebrado com o réu Sentença de improcedência Recurso do autor.
PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA Termo inicial que se dá com o
vencimento da última parcela Contrato de financiamento de capital de
giro submetido à prescrição quinquenal nos termos do
§ 5o,
art. 206,
inciso I, CC Transcurso de prazo não verificado. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO (CAPITAL DE GIRO) Pretensão inicial embasada em
documento interno de concessão de crédito e planilha de cálculos
Revelia do réu Contratação e inadimplência presumidas Quantum
devido Adoção do valor constante em planilha de cálculo juntada na
inicial Não acolhimento Planilha com incidência de multa moratória,
sem comprovação de prévia pactuação Inobservância ao
II, III
art. 52,
e § 1o do CDC - Valor incontroverso do contrato que deve ser
atualizado com juros legais desde o vencimento de cada parcela.
SENTENÇA REFORMADA Recurso do autor provido.

Os embargos de declaração de BRA INK foram não conhecidos.
Nas razões do agravo, BRA INK apontou:
não incidência da
(1)
usurpação da competência do STJ no juízo de admissibilidade;
Súmula n. 7/STJ ; (2)
negativa de vigência ao
do CC, por tratar-se de questão de puro direito,
(3)
art. 206
com prequestionamento ao menos implícito.
Documento eletrônico VDA56832435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: ce5693bd-5612-4b89-aee0-8c02b9fb28ba

Houve apresentação de contraminuta por BANCO SANTANDER S/A
(SANTANDER), defendendo a regularidade do juízo de admissibilidade, a inexistência
de violação do
do CC, a incidência da
e a ausência de
art. 206
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, BRA INK apontou:
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional, por omissões e deficiência de fundamentação no acórdão e nos
embargos de declaração;
violação do
§3o, IV
V, do CC, sustentando
(2)
art. 206,
e/ou
que, ausente instrumento particular, incide prescrição trienal, com termo inicial no dia
seguinte ao vencimento da última parcela, e que a ação ajuizada aos
estaria
24/6/2024
fulminada pela prescrição.
Houve apresentação de contrarrazões por SANTANDER, defendendo a
incidência da
, a suficiência dos documentos e a validade da
Súmula n. 7/STJ
contratação eletrônica, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.
O recurso não merece provimento.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do
CPC)

BRA INK sustentou que o acórdão teria incorrido em omissões e deficiência
de fundamentação:
sobre a inexistência de instrumento particular apto a justificar o
a)
prazo prescricional aplicado;
sobre a ilegitimidade ativa do BANCO por suposta
b)
cessão de crédito não comprovada, com ausência de notificação (art. 290 do CC).
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O colegiado enfrentou diretamente os pontos essenciais e decidiu com
fundamentação suficiente.
No acórdão, fixou de forma clara a regra de prescrição aplicável (art. 206, §
5o, I, CC) e o termo inicial no dia seguinte ao vencimento da última parcela, destacando
os dados objetivos da contratação e das parcelas, com base nos documentos juntados
Documento eletrônico VDA56832435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: ce5693bd-5612-4b89-aee0-8c02b9fb28ba

e na revelia, e concluiu pela inocorrência da prescrição na espécie (e-STJ, fls. 116/117
).
Na via integrativa, rejeitou os embargos por caráter infringente e
fundamentou que não houve omissão: explicitou que a matéria foi decidida,
assentando a presunção de veracidade dos fatos diante da revelia, a existência da
contratação (com documento interno e planilha) e a suficiência da motivação, inclusive
acerca da regra prescricional escolhida (e-STJ, fls.
).
139/143
Assim, a decisão apreciou o núcleo das teses e apresentou razões de
decidir congruentes com o quadro fático-processual assentado, o que afasta a pecha
de omissão e de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

(2) Da prescrição trienal dos arts. 206, § 3o, IV e V, do CC, do termo inicial e
da inexistência de instrumento particular

BRA INK alegou que, ausente instrumento particular assinado, a pretensão
seria ilíquida e regida pelos incisos IV
V do § 3o do
(3 anos), com termo
e/ou
art. 206
inicial aos
(dia seguinte à última parcela vencida aos
), e que,
16/5/2020
15/5/2020
ajuizada a ação aos
estaria consumada a prescrição. Reforçou, ainda, que
24/6/2024,
o acórdão teria reconhecido a existência de instrumento, sem prova.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão fixou premissas fáticas claras: i) a contratação do capital de giro
e a inadimplência foram tidas por presumidas diante da revelia e dos documentos
internos e planilha apresentados; ii) a primeira parcela iniciou aos
e o termo
15/6/2019
final ocorreu em maio de 2020; iii) a ação foi proposta aos 24/6/2024.
A partir dessas premissas, aplicou o
§ 5o, I, do CC (prescrição
art. 206,
quinquenal de dívidas líquidas constantes de instrumento particular) e definiu o termo
inicial no dia seguinte ao vencimento da última parcela, reputando ausente o
transcurso do quinquenal (e-STJ, fls.
).
116/122
Para infirmar essa conclusão e substituir a moldura fática assentada – se
havia ou não
idôneo, se a pretensão seria ilíquida, se a
instrumento/documento
contratação foi validamente demonstrada por meios eletrônicos e registros internos, e
se o termo inicial não seria o da última parcela – seria indispensável revolver o acervo
probatório e os documentos já valorados pelo órgão julgador, o que é inviável em
recurso especial, atraindo o óbice da
(
Súmula n. 7/STJ
A pretensão de simples
).
reexame de prova não enseja recurso especial
Além disso, a invocação dos incisos IV e V do § 3o (enriquecimento sem
causa ou reparação civil) se mostrou dissociada do fundamento jurídico decidido para
cobrança de mútuo bancário com parcelas sucessivas e documentação interna, o que
Documento eletrônico VDA56832435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: ce5693bd-5612-4b89-aee0-8c02b9fb28ba

caracteriza deficiência de fundamentação por falta de pertinência temática e
impugnação específica, atraindo, por analogia, a
(
Súmula n. 284/STF É inadmissível o
recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
). A tese recursal não desconstituiu, de modo específico e
compreensão da controvérsia
adequado, o fundamento autônomo do acórdão de que incide a regra do
§ 5o,
art. 206,
I, com termo inicial na última parcela, tomado o quadro probatório estabilizado.
Em reforço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se às
premissas adotadas pelo acórdão: prescrição quinquenal do
§ 5o, I, e termo
art. 206,
inicial no vencimento das parcelas (ou da última), sem antecipação da contagem por
vencimento antecipado. Nesse sentido, precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS
AUTOS.
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
SÚMULA N. 7/STJ
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no
contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera
o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal
fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é
o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.146.165/SP
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
- sem destaque no original)
16/12/2022

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO A SER AMORTIZADO
EM 36 PARCELAS. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
COM BASE NO
§5o, INCISO I, DO CCB. TERMO INICIAL
ART. 206,
NO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PARCELAS. VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA.
BENEFÍCIO
.
DO
CREDOR
IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.499.956/CE
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
6/4/2017,
18/4/2017
sem destaque no original)

Assim, pela necessidade de revolver conteúdo fático-probatório, com
incidência da
, não é possível conhecer da tese de prescrição trienal
Súmula n. 7/STJ
indicada pelo
§ 3o,
do CC, no ponto.
art. 206,
IV/V,
Documento eletrônico VDA56832435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: ce5693bd-5612-4b89-aee0-8c02b9fb28ba

Pela deficiência de fundamentação sobre a adequação normativa e a
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão, incide, por analogia, a
.
Súmula 284/STF
E, por fim, por estar o acórdão em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, incidente o óbice da
.
Súmula 83/STJ

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de advogado, ante a ausência de prévia
fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: ce5693bd-5612-4b89-aee0-8c02b9fb28ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.152.951 / SP
Número Registro: 2026/0004544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10977677520248260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRA INK TATUAGENS LTDA
ADVOGADOS : THEODORO SOZZO AMORIM - SP306549
YURI DOS ANJOS GOMES - SP507372
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
ANA CAROLINA LEAL MARQUES DE LIMA - SP314554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA57078187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: a7bfba61-4aec-459c-8f08-f6698a764153

Dr(a). THEODORO SOZZO AMORIM, pela parte: AGRAVANTE: BRA INK
TATUAGENS LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: a7bfba61-4aec-459c-8f08-f6698a764153